Tribunal: TJDFT
Processo: 0727458-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMANDO A CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS NA APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.

2. Na hipótese, a alegação do requerente no sentido de que a condenação é contrária à evidência dos autos não encontra respaldo em qualquer elemento de prova.

3. As questões invocadas na revisão criminal foram exaustivamente debatidas no julgamento da apelação criminal, não podendo a revisão criminal servir como nova apelação, para exame da mesma matéria.

4. Revisão criminal julgada improcedente.